Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727275-84.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICTOR RIBEIRO JUNIOR, IARA SUSANA ANDRADE RIBEIRO EMBARGADO: RAFAEL ALVES CUSTODIO, EDUARDA DE CARVALHO LEITE D E S P A C H O Intime-se pessoalmente a então patrona da parte ré (ID 72158690) a regularizar a representação processual, com a juntada do instrumento procuratório, uma vez que há notícia nos autos do falecimento de seu patrocinado (Rafael Alves), no prazo de 10 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator